Tribunal: TJPA
Processo: 0000987-61.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000987-61.2017.8.14.0006

APELANTE: MAIK DAIVE SOARES BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. READEQUAÇÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado pela destreza (art. 155, §4º, II, do CP), à pena de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, sem fixação do regime inicial de cumprimento. O réu pleiteia: (i) absolvição por ausência de materialidade e aplicação do princípio da insignificância; (ii) desclassificação para furto tentado; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) reconhecimento da atenuante da confissão; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) a determinação do regime inicial face omissão do julgado com a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado pela destreza, com valor da res de R$ 278,22 e reincidência específica; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para furto tentado; (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada; (iv) determinar o regime inicial de cumprimento da pena diante da omissão da sentença com o pedido de que seja o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo inaplicável quando o valor da
res furtiva
ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época e o agente ostenta reincidência e maus antecedentes.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem
(teoria da amotio),
sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, motivo pelo qual não cabe a desclassificação para a forma tentada.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta; afastada a valoração negativa genérica da culpabilidade e da conduta social, mantida a exasperação apenas pelos maus antecedentes, observada a fração de 1/6 com fundamento na jurisprudência do STJ, resultando em pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou a autoria em todas as fases processuais.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos diante da reincidência e da insuficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime.

A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva excede 10% do salário-mínimo vigente à época e o agente é reincidente específico em crimes patrimoniais.

O crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse da coisa, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não se admitindo conceitos genéricos ou elementares do tipo penal.

A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44, II e III; 59; 61, I; 65, III, "c"; 155, §4º, II. CPP, arts. 386, III; 387, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 723375/SC, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, j. 24.08.2023; STJ, AgRg no HC 871969/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 711.008/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, j. 14.02.2022; TJ-MG, Apelação Criminal 1.0000.24.116409-4/001, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 27.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer o recurso e d
ar parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL
0000987-61.2017.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA (4ª VARA)

APELANTE:
MAIK DAIVE SOARES BATISTA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

MAIK DAIVE SOARES BATISTA apela de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II do CP (furto qualificado pela destreza) à pena de 03 (três) anos de reclusão sem a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato.

Oferecimento da denúncia em 30/01/2017 (ID 23221427 - Pág. 2/4
).

Recebimento da denúncia em 18/04/2017 (ID 23221427 - Pág. 6
).

Resposta à acusação em 11/08/2017 (ID 23221427 - Pág. 15
).

Sentença condenatória em 06/12/2023
(ID
23221452
).

Apelação – 16/04/2024 (ID 23221460). Razões recursais em 01/08/2024 (ID 23221465), pugnando:

1.A absolvição por ausência de materialidade e atipicidade da conduta com aplicação do princípio da insignificância, com fulcro no que preceitua o art. 386, III do CPP;

2.A desclassificação para furto tentado;

3. A fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea das vetoriais da culpabilidade e conduta social;

4.O reconhecimento da atenuante de confissão espontânea;

5.A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

6.A determinação do regime inicial de cumprimento de pena face a omissão do julgado, com a fixação do regime inicial aberto.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 12/08/2024 (ID 23221467).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena – 28/11/2024 (ID 23564371).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém/PA,

de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E ATIPICIDADE DA CONDUTA COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Irresignado, o ora apelante demandou, inicialmente, a absolvição por ausência de materialidade e atipicidade da conduta face a necessidade do reconhecimento e aplicação do princípio da bagatela ou insignificância.

Sem razão a defesa.

Aprioristicamente, cumpre registrar que o fato narrado na peça acusatória se refere a crime contra o patrimônio, tipificado no art. 155, do estatuto repressivo em vigor, consistente na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, sendo certo que a subtração é o assenhoramento da coisa com ânimo definitivo.

Sobre o tema, a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

À vista disso, segundo entendimento do STJ, um dos critérios objetivos para ser considerado ínfimo o valor da
res
deve ser inferior a 10% (dez) por cento do salário-mínimo vigente à época dos fatos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA
E REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
III - No caso, o entendimento da Corte de origem de ser inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado (R$ 148,00) não é considerado ínfimo – por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que, na espécie, era de R$ 1.100,00, critério utilizado por esta Corte para aferição da relevância da lesão.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp n. 1.846.113/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2021 e AgRg no AgRg no AREsp n. 1.897.021/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 11/3/2022. IV - Acresce-se ainda que a prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em concurso de agentes, somada à habitualidade delitiva caracterizada nos maus antecedentes e na multirreincidência do paciente, consoante reconhecido pela instância de origem, evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, por implicar maior reprovabilidade da conduta delitiva. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 723375 – SC, MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, Publicação: 24/08/2023, grifos nossos).

Da análise aprofundada do caso, tem-se que o montante ultrapassou e muito esse valor, considerando que o salário-mínimo à época dos fatos (ano de 2017) perfazia o montante de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais) e a nota fiscal acostada aos autos proveniente do Formosa Supermercado e Magazine especificou o montante de R$278,22 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) com a soma total dos produtos subtraídos (ID 23221424 - Pág. 24).

Oportuno destacar, que o juízo
a quo
condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante destreza (art. 155, §4º, II do CP), conforme decisão combatida, transcrita no essencial:

Com efeito, da análise desse conjunto probatório extrai-se a nitidez da autoria e da materialidade delitivas com o acusado figurando como o efetivo autor do delito patrimonial narrado na denúncia,
restando evidenciado que ele mediante destreza
subtraiu 31 (trinta e uma) unidades de desodorante do Supermercado vítima, tendo as testemunhas ouvidas em juízo narrado detalhadamente todo o
modus operandi
por ele utilizado no cometimento do crime, desde a sua chegada à loja, perpassando pela subtração dos produtos se dirigindo ao "caixa" para efetuar o pagamento de um outro produto, até o momento em que foi capturado já fora do estabelecimento na posse de uma sacola contendo os objetos subtraídos - situação essa, aliás, que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime de furto consumado para o delito de furto tentado -, sendo cediço ainda que elo próprio confessou a prática do crime por ocasião de seu interrogatório judicial (ID 23221452 - Pág. 5, grifo nosso).

In casu
, não restou, a toda a prova, demonstrada a mínima ofensividade da conduta do recorrente, tampouco se mostrou inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado, face o montante total do valor subtraído, vez que a utilização do princípio da insignificância deve se ater às hipóteses em que a condenação se mostra absurda e descabida, não bastando o baixo valor econômico da coisa, devendo atentar-se a outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva.

Na hipótese, não há como assentar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo recorrente, contumaz em crimes patrimoniais,
sendo reincidente e possuidor de maus-antecedentes, de acordo com a análise da extensa certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 23221450 - Pág. 1/3).

No ponto, as peculiaridades do caso em concreto demonstram que o réu ostenta condições subjetivas desfavoráveis,
detendo histórico criminal em crimes contra o patrimônio (Proc. nº 0010742-22.2011.8.14.0006 e Proc. nº 0008698-28.2006.8.14.0401), o que afasta, por conseguinte, a incidência do princípio em enfoque que
não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos
. Para tais casos, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
ESTADO DE NECESSIDADE E FURTO FAMÉLICO - INEXISTÊNCIA - ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - INAPLICABILIDADE -
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITOS PATRIMONIAIS
- RECURSO PROVIDO. -
A reincidência específica e os maus antecedentes em delitos patrimoniais impedem a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se estimular a prática renovada de pequenos delitos
- Não se verifica, no caso concreto, a excludente de ilicitude do estado de necessidade, prevista no art. 24 do Código Penal, posto que não comprovada a extrema penúria em decorrência da fome - Condenado o acusado pelo crime de furto simples, necessária a aplicação da pena de acordo com as diretrizes do art. 59 e 68, ambos do CP. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00748222320208130518 1.0000.24.116409-4/001, Relator.: Des .(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 27/06/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2024, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019
). 2. "A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos" (AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no RHC n. 176.205/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato- Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 14/8/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E VALOR DA RES FURTIVA
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO - NECESSIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO - INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA. O princípio da insignificância somente tem aplicação nos casos em que as peculiaridades fáticas denotam que a conduta, apesar de possuir conformidade com a hipótese de incidência abstratamente prevista como crime na lei penal (tipicidade formal), não é capaz de oferecer, sequer, perigo de lesão ao interesse protegido pela expectativa social.
A habitualidade delitiva, evidenciada pela reincidência do agente e por registros cartorários relativos a crimes patrimoniais, além das circunstâncias do delito, demonstram que a reprovabilidade social da conduta não é insignificante, afastando a aplicação do princípio da bagatela.
A participação do agente não pode ser considerada de menor importância, na medida em que atuou ativamente para a consumação da empreitada delitiva. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada (TJ/MG- Apelação Criminal 1.0000.22.135327-9/001. Relato: Des.
Henrique Abi-Ackel Torres
. 8a Câmara Criminal. Data da publicação da súmula: 18/11/2022 - grifei).

Demais disso, embora não desconheça a existência de precedentes apontando a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta mesmo diante da reincidência do autor ou da forma qualificada do crime, entendo que as particularidades do caso concreto apontam um maior grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente, conforme mencionado.

Neste desiderato, resta ainda consignar a existência do Tema 1205 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que
a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, senão vejamos:

APELAÇÃO – FURTO SIMPLES, CIRCUNSTANCIADO E QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 155, CAPUT, ART. 155, §§ 1º E 2º E ART. 155, § 4º, INC. II, TODOS DO CP)–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –IMPOSSIBILIDADE
– CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE – FURTO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – ADVOGADA DATIVA - CABÍVEIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. No caso em análise, é possível observar que não está presente o requisito da inexpressividade e a ofensividade da conduta da ré. Isso porque, em um curtíssimo espaço de tempo, a apelante subtraiu 3 (três) aparelhos de celular, de vítimas diferentes. Em casos como o dos autos, em que há a prática de vários furtos seguidos, o c. STJ já firmou o entendimento de resta evidenciado o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado. Precedentes.
2. Não há que se falar em aplicar o princípio da insignificância, em razão do simples fato dos objetos terem sido restituídos às vítimas e, portanto, estas não terem sofrido grandes prejuízos, especialmente porque a devolução não se deu por vontade livre da apelante. Conformidade com o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1205.
3 . Para configurar o crime continuado, é imprescindível a presença da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Na hipótese, os delitos foram cometidos contra vítimas diversas e em contextos fáticos completamente distintos, de modo que resta clara a existência de desígnios autônomos na execução de cada um, tratando-se o caso, portanto, de reincidência criminosa e não de crime continuado. 4. Padece de interesse a apelante, no que se refere ao reconhecimento do furto privilegiado em relação ao furto simples, uma vez que tal benefício lhe foi concedido pelo Magistrado a quo. 5. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso. 6. Recurso a que se dá parcial provimento (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003689-50.2017.8.08 .0069, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal, publicação: 16/02/24, grifos nossos).

Sendo assim, é nítido que não há espaço para absolvição por atipicidade material da conduta, porquanto não satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da bagatela.

2.DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO

Do mesmo modo, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório,
a despeito da não juntada das imagens do circuito interno de vigilância da empresa. Explico.

Com efeito, a
materialidade
do fato restou comprovada através do auto/termo de exibição e apreensão do objeto (ID 23221424 - Pág. 20) que descreveu o furto de 21 (vinte e um) frascos de desodorante da marca Rexona, 10 (dez) com 175 ml e 11 (onze) com 150ml, encontrados em poder de do réu, por meio do auto de entrega (ID 23221424 - Pág. 22), bem como pela nota fiscal proveniente do Formosa Supermercado e Magazine especificando o montante de R$278,22 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) com a soma total dos produtos subtraídos (ID 23221424 - Pág. 24).

A

autoria,
por sua vez,
embora não sendo alvo de irresignação defensiva, restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente por meio dos depoimentos das testemunhas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apontando com segurança o réu como autor do delito conforme se observa nas mídias anexadas aos autos (ID’s mídias 23221430 a 23221437).

Nessa toada,
inviável o acolhimento do pleito desclassificatório em estudo, pois
os operadores das câmeras de vigilância da empresa narraram que já conheciam o réu de outras ocorrências, passando, dessa forma, no dia dos fatos estavam a monitorá-lo desde sua chegada à loja, acompanhando a ação do réu ao se dirigir ao caixa para efetuar o pagamento de um outro produto, até o momento em que foi capturado, já fora do estabelecimento, na posse de uma sacola contendo os objetos subtraídos, conforme declarações constantes da decisão combatida transcrita no essencial:

Carlos Arthur Santos Pereira: que estava no monitoramento; que quando o fiscal passou viu o cidadão adentrando a loja; que quando chegou perto da gôndola de desodorante, o réu colocou vários na cesta; que o depoente achou suspeito e começou a acompanhar ele pelas câmeras; que quando o acusado chegou no caixa, fez um pagamento de item de valor irrisório; que quando ele se abaixou já trouxe a sacola cheia de desodorante dentro da cesta e não efetuou o pagamento;
que o depoente esperou ele sair da loja e quando ele saiu o abordou junto com um monitor;
que logo ligaram para o 190; que foi encaminhada uma viatura para o local;
que já teve outra ocorrência envolvendo o réu em outras lojas desse supermercado nas unidades da Augusto Montenegro e no Umarizal e no ano passado ele tentou furtar novamente na nossa loja, mas ele abandonou o produto e correu.

[...].

Saulo Israel Sena Peixoto: que era funcionário do supermercado da área de segurança: que estavam monitorando o salão: que quando acompanharam o réu no setor de aerossol ele pegou uma grande quantidade de desodorantes; que no mesmo momento ele já se dirigiu para o caixa; que quando ele chegou no caixa ele se agachou e colocou os desodorantes na sacola e saiu como se tivesse pagado;
que fizeram a abordagem dele na saída do supermercado;
que o acusado já é reincidente da mesma situação (ID 23221452 - Pág. 4, grifos nossos).

Nesse contexto, inviável a desclassificação para a forma tentada do delito, vez que se consuma o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. TENTATIVA. AFASTAMENTO. TEORIA DA AMOTIO (OU APPREHENSIO). REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (REsp n. 1.947 .845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022). 2. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res, independentemente do tempo decorrido desde a efetiva subtração, conforme a teoria da amotio (ou apprehensio). 3. Irrelevante o desconto da prisão provisória nas hipóteses de fixação do regime prisional mais gravoso com fundamento nos maus antecedentes e na reincidência do réu. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 871969 SP 2023/0426875-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024, grifos nossos).

Diante do conjunto probatório, não acolho o pleito desclassificatório.

3. DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Por derradeiro, o apelante, condenado pelo crime previsto no art. 155, §4º, II do CP (furto qualificado pela destreza), objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, pugando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a determinação do regime inicial de cumprimento de pena face a omissão do julgado, com a fixação do regime inicial aberto.

Adianto, desde logo, que acolho somente o pleito de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, vez que a decisão combatida restou omissa quanto ao tema.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

- a culpabilidade do acusado situa-se entre média e máxima: agiu intencionalmente e com finalidade específica;

- não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 79647897 (00107422220118140006);

- conduta social: voltada à pratica de delitos;

- personalidade não pesquisada;

- por motivação do crime: não desvendada;

- as circunstâncias e consequências do delito lhes são favoráveis porquanto a
res furtiva
foi recuperada;

- no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de causas modificadoras.

Inviável a substituição, art. 44, inciso III, do CPB.

Incabível a aplicação do art. 387, IV, do CPP, porquanto a vítima recuperou as res furtivas.

Isento o réu do pagamento das custas processuais por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública (ID 23221452 - Pág. 5/6, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da
pena-base
deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Em primeiro plano, conforme alega a defesa, verifico que o magistrado
a quo
não declinou motivação idônea relativamente as vetoriais da culpabilidade e conduta social, em desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos e em desconformidade com o princípio da proporcionalidade. Seguindo essa linha de intelecção, neutralizo as vetoriais em comento.

Outrossim, diferentemente do que pleiteia a defesa, inviável o acolhimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal,
porquanto idoneamente baseado no desvalor dos antecedentes do réu, face
a existência de sentença criminal com trânsito em jugado nos autos do Proc. nº 0010742-22.2011.8.14.0006, com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva (ID 23221450 - Pág. 1/3), tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, conforme autoriza o enunciado sumular n. 23 do TJPA e a jurisprudência pátria, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois, entendo que deve ser obedecido o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA UM SEXTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, C, DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVER A TESE APRESENTADA PELA CORTE ESTADUAL. NECESSÁRIO O REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11 .343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
2. Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
In casu, a diversidade de drogas apreendidas - 209,6g de maconha (1 porção, 1 tablete e diversas porções soltas); 28,1g de Ecstasy (50 comprimidos); e 2,88g de LSD (136 micropontos) - é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base e adoção da fração de 1/6, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Precedentes. 3. Verifica-se a existência de reformatio in pejus somente quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos, em que a pena do paciente restou reduzida pela Corte estadual. 4. Não há falar em constrangimento ilegal em razão do não reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, c, do Código Penal, pois, conforme destacou o Tribunal de origem, "não passou de afirmação desprovida de qualquer prova idônea. De mais a mais, caso estivesse mesmo sofrendo algum tipo de coação, antes de aceitar transportar entorpecentes - atitude que, na verdade, faz dele também um traficante de drogas - deveria procurar as autoridades e relatar sua situação". Assim, qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório. 5. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 845162 SP 2023/0282011-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024, grifo nosso).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 02 (dois) anos e 04 (meses), e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em sequência, n
o que se refere ao pleito de
reconhecimento e valoração a atenuante referente à confissão,
tenho que não merece prosperar, considerando que o réu negou a prática criminosa tanto em
sede de investigação policial (ID
23221424 - Pág. 15) quanto em juízo (ID mídia 23221438/40).

Assim, na segunda etapa, sem atenuantes ou agravantes, em que pese ser o réu reincidente e possuidor de maus-antecedentes, de acordo com a análise da extensa certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 23221450 - Pág. 1/3), porém, por restar vedada a
reformatio in pejus,
mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na terceira etapa, sem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (meses), e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

No caso, incabível o acolhimento do pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
uma vez que o réu não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44, inciso II, do CP por ser reincidente, sendo que o registro de antecedente criminal do sentenciado denota que a substituição não se afigura como suficiente à reprovação dos crimes.

Em sequência, no que concerne ao pleito de
determinação do regime inicial de cumprimento de pena face a omissão do julgado,
com razão da defesa, porém, impossível a fixação do regime inicial aberto. Explico.

De fato, o juízo sentenciante não fixou o regime inicial de cumprimento de pena em sede da decisão combatida, restando necessário suprir tal omissão.

Porém, imperioso inicialmente esclarecer que para a fixação do regime prisional adequado, três aspectos devem ser considerados, quais sejam, a quantidade de pena aplicada, eventual reincidência do sentenciado e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Sobre o tema, ante a existência da reincidência conforme amplamente já mencionado, justificado está o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.

No ponto, embora a pena redimensionada fora fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, está caracterizada a reincidência, fundamento idôneo a justificar a fixação do regime inicial semiaberto, ao teor art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, de acordo com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Defesa interpôs a presente Apelação, sustentando que a sentença primeva deve ser reformada com fins de modificar o regime inicial para cumprimento da pena, fixando-se o regime aberto, em razão do quantum da pena imposta. 2. O artigo 33, § 2º, do Código Penal estabelece critérios para fixação do regime inicial: "c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". 3. A Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
4. Portanto, apesar do quantum aplicado para pena ter sido inferior a 4 (quatro) anos, a existência da reincidência justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.
5. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público (TJ-AM - Apelação Criminal: 0767974-27 .2020.8.04.0001 Manaus, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2024, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA E
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
SÚMULA 269/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtivae ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, muito menos tratando-se de acusado reincidente específico. Precedentes. 2.
Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão.
Súmula 269/STJ. 3. Agravo desprovido (STJ, AgRg no HC 711.008/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2022, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, inviável o acolhimento do pedido de fixação do regime aberto para o início da reprimenda estatal, pois tenho que o regime semiaberto é o mais recomendável socialmente no caso em tela, em razão do passado maculado ostentado pelo réu.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Pelo exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento ao apelo,
unicamente para determinar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena face a omissão da decisão combatida sobre o assunto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025